Tribunal: STF
Processo: HC 211525
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Affonso Pinheiro e outro, em favor de Anderson Fulgencio Camilo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 706.205/SP.



    Colhe-se dos autos que o paciente, réu em processo com mais onze corréus, foi condenado por infração ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 62, I, do Código Penal, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.360 dias-multa. 



    Em apelação, foi dado parcial provimento ao recurso de Anderson para diminuir o patamar de acréscimo aplicado na primeira fase da dosimetria, perfazendo as penas o total de 03 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa, no piso, mantido o regime inicial fechado.



    Após impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido. 



    Nessa via o impetrante alega que o regime inicial mais gravoso teria sido fixado com base unicamente na gravidade abstrata do delito. Pugna, assim, pelo abrandamento do regime inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Não vislumbro no presente caso manifesta e grave ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    Em relação ao regime inicial, vê-se que foi fixado aquele mais gravoso em virtude das circunstâncias judiciais negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido, asseverou o magistrado ao avaliar as circunstâncias do delito em face do ora paciente:



    O sobredito acusado é reincidente específico (fls. 16/17 do apenso F.A. e certidões). Intensíssima a culpabilidade do referido acusado (reprovabilidade da conduta), pois, sendo reincidente específico, se dispôs a se associar, em extensa quadrilha, para a comercialização de entorpecentes na região de Assis, causando mal a inúmeras pessoas, visando o lucro fácil à custa da saúde pública, razão pela qual se fixa a base da pena 2/3 acima do mínimo legal, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras. Em seguida, a reprimenda é elevada em 1/6, nos termos do art. 62, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o referido acusado era um dos organizadores da atividade dos demais agentes.



    Trata-se de uma organização criminosa com estrutura empresarial, voltada para fomentar, manter, estimular o lucrativo mercado do tráfico ilícito de drogas na região de Assis.



    (...)



    A culpabilidade dos agentes e a quantidade da pena fixada desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo-se iniciar o cumprimento da pena em regime fechado



    Colho trecho do acórdão do TJSP (eDOC 4):



    Lado outro, também no que tange ao acusado Anderson revelou-se acertada a fixação do regime de segregação plena para o início do desconto da reprimenda, pois ele é reincidente específico e, conforme restou apurado, ocupava posição de destaque no âmbito da associação, auxiliando o comando do grupo criminoso ao lado do pai e ora corréu Amâncio.



    Assim, foram devidamente consideradas as circunstâncias que valoram negativamente o delito praticado, à luz do caso concreto, a registrar tratar-se de organização que em muito desborda o número mínimo previsto no tipo penal, e a extensa investigação cujas conversas interceptadas demonstraram a organização, divisão de tarefas e atuação massiva da quadrilha na região. Bem consignou o magistrado que o impetrante era um dos líderes da organização, responsável pelo comando do tráfico de entorpecentes ao atuar junto ao seu genitor no narcotráfico na região de Assis. Ainda, demonstrou que a Anderson era responsável pela contabilidade e distribuição de drogas na divisão de atividades da quadrilha. 



    Verifico, portanto, que as instâncias originárias justificaram a fixação do regime fechado pelas circunstâncias judiciais negativas e a reincidência específica do réu.



    Em tais casos, a jurisprudência desta Corte reconhece a validade da fixação de regime mais gravoso. 



    Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente